Tribunal: TJDFT
Processo: 0727600-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EFEITO SUSPENSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO ELETRÔNICO. CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO. NOME DA DEVEDORA. CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES DIVERSAS. EXISTÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades disponibilizadas para o acesso a esta jurisdição, principalmente pelo PJe e pelas custas ínfimas que são cobradas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais.
2. Ausente qualquer insurgência quanto à escolha do foro por parte da autora, que dispensou a prerrogativa prevista no CDC, é de se conhecer o recurso interposto.
3. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes, cumulativa e concomitantemente, os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o).
4. Há inovação recursal quando as teses jurídicas não se relacionam minimamente com a causa de pedir ou com os pedidos da demanda.
5. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
6. A contratação de forma eletrônica é uma realidade. A inovação tecnológica que trouxe como efeito a desmaterialização documental, também conhecida como “despapelização”, motivo pelo qual o instrumento resultado da reunião desses dados tem valor jurídico, não podendo o Poder Judiciário, que adotou o processo judicial eletrônico, exigir formalidades que não sobreviveram a essa nova realidade, por mera conveniência da parte. Sentenças, acórdãos, por exemplo, não contêm mais a assinatura de punho do Magistrado, mas têm plena validade.
7. Não há prova da existência da relação jurídica. O réu poderia ter produzido prova de que a contratação foi adequadamente realizada e de que a dívida no cartão de crédito era da autora, mas escolheu não apresentar os elementos necessários para a solução da lide e que estavam a sua disposição. Deve, portanto, suportar o ônus dessa omissão (CPC, art. 373, II).
8. A existência de outras anotações no cadastro de devedor afasta o direito ao ressarcimento pelo dano moral. Deve, contudo, ser mantido o direito ao cancelamento da anotação, nos termos Súmula no 385 do STJ.
9. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial determinada pelo julgador diante da necessidade do caso concreto.
10. Os honorários foram fixados em patamar razoável e correspondem a valor adequado a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.